Tribunal: CARF
Processo: 11131.720277/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/2011
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720277/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.176 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/2011
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Na parte
conhecida, por maioria dos votos, acordam em rejeitar as preliminares, vencido o conselheiro
João José Schini Norbiato, que as acatou parcialmente. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação
sobre veículo ou carga”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720277/2016-59
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

Segundo a “descrição dos fatos”:

A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o
prazo previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”. O interessado foi intimado (fl. 31) e apresentou impugnação (fls. 38 e ss.).
Alega:
 Preliminar
–
decisão
proferida
na
ação
coletiva
0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, movida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), “com o fim de que seja reconhecida a
inaplicabilidade de penalidades em face dos agentes de carga
associados, pelo descumprimento de obrigações acessórias – como a
prestação intempestiva de informações no sistema eletrônico aduaneiro
–, em razão da ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da
IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP no 3/2008, bem
como da possibilidade de reconhecimento do instituto da denúncia
espontânea”.  Antecipação de tutela foi proferida em 7/8/2015.
Citada na impugnação.
 Antecipação de tutela foi proferida em 7/8/2015. Citada na impugnação.
 O impugnante é associado à ACTC. O auto de infração está em desacordo
com a ordem judicial.
 Denúncia espontânea. Exclui penalidades de natureza tributária ou
administrativa. Faz citações.
 Requer o cancelamento do auto de infração.”
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade e o Acórdão no 16-
79.640 foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A impugnação não deve ser conhecida na esfera administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

O contribuinte interpôs recurso voluntário em que alega o seguinte: i) pleiteia a
aplicação da decisão proferida na ação judicial no 0005238-86.2015.403.6100 e, por conseguinte,
o cancelamento do auto de infração; ii) contesta a decisão da DRJ e pede que o argumento da
denúncia espontânea seja conhecido, pois a ação judicial foi proposta pela associação da qual faz
parte e não por ela própria; e iii) o auto de infração deve ser cancelado, com a aplicação da
denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento relacionado à aplicação do instituto da denúncia
espontânea, tema que será tratado em detalhes no tópico específico.
Examino as alegações de defesa sob os título em que se apresentam no recurso
voluntário.
“II – PRELIMINAR – DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELA 14a
VARA FEDERAL DE SÃO PAULO NA AÇÃO No 0005238-86.2015.4.03.6100”
Neste tópico, há dois pedidos distintos: i) cancelamento da cobrança da multa,
pois em desacordo com a decisão judicial proferida nos autos da ação judicial no 0005238-
86.2015.403.6100; e ii) que o recurso voluntário seja integralmente apreciado, ao contrário do
que ocorreu com a impugnação, cujas razões de mérito não foram conhecidas pela DRJ.
O segundo pedido será analisado no tópico seguinte, que trata da denúncia
espontânea.
Sobre o cancelamento do auto de infração, por supostamente ir de encontro à
decisão proferida na citada ação judicial, adoto como minha razão de decidir o voto condutor do
Acórdão DRJ no 16-76.826, de 27/03/17, proferido no PA no 11128.725896/2015-16, do mesmo
contribuinte e também nesta pauta para julgamento:
“(. . .)
Da Preliminar
Inicialmente, alega a impugnante ser ilegal a autuação, uma vez que descumpre
expressa ordem judicial emanada pela 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do
Processo no 0005238-86.2015.403.6100, devendo o auto de infração ser anulado de
plano.
De fato, a antecipação de tutela deferida parcialmente no processo acima citado,
determinou que a União se abstivesse de exigir da interessada a penalidade ora em
discussão.
Considerando que o auto de infração sob análise reconheceu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por ele constituído, sendo sua motivação apenas a
prevenção da decadência, nele não vislumbramos qualquer descumprimento à ordem
judicial.
Nesse aspecto, vale citar a elucidativa lição do Professor Eurico Marcos Diniz
de Santi (“Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, Ed. Max Limonad, 2aed., p.
182), in verbis:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

“As cláusulas previstas nos incisos do Art. 151 do CTN, que tratam da suspensão da
exigibilidade do crédito, visam a inibir o direito de exigir o crédito, mas não
necessariamente o direito de exercer o lançamento. Assim, suspender o crédito significa
inibir o processo de positivação do direito tendente ao ato de inscrição da dívida ativa
e do consequente processo executivo fiscal.
Sendo assim, não se cogita que a suspensão da exigibilidade do crédito possa impedir a
prática do lançamento. Nesse caso, como diz o Min. ARI PARGENDLER*, “a Fazenda
pode constituir o crédito tributário, só não sendo lícito exigi-lo”.”
* Cf. Voto do relator no Recurso Especial 46.237 – Rio de Janeiro (94 8944-9) DJ
17/02/1997.
Considerando que, do lançamento em questão, consta a informação de que a
exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa por força da tutela antecipada
deferida, não sendo passível, portanto, de execução, impõe-se concluir que o ato
combatido encontra-se plenamente justificado.
Outro, aliás, não é o posicionamento adotado de longa data pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, consoante jurisprudência abaixo
transcrita:
“LIMINAR. LANÇAMENTO. A concessão de medida liminar em mandado de
segurança visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a
autoridade administrativa de proceder ao seu lançamento a fim de prevenir a
decadência.”
(1o C.C., 1a Câmara, Recurso no. 152525, data: 06/12/2007, Relator: João Carlos de
Lima Júnior)
“PROCESSUAL. LIMINAR E DEPÓSITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mesmo depósito, não
impede o Fisco de formalizar a exigência para prevenir a decadência.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.”
(3o C.C., 2a Câmara, Recurso no. 126546, data: 25/05/2006, Relator: Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro)
“SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO - O lançamento de tributos
cuja exigibilidade esteja suspensa destina-se a prevenir a decadência, constituindo-se
em dever de ofício da fiscalização. O prazo para lançar não se sujeita a suspensão ou
interrupção, nem por ordem judicial, nem por depósito do valor devido (STJ - Recurso
Especial no 332.693-SP, julgado em 09/2002)”
(1o C.C., 1a Câmara, Recurso no. 146649, data: 22/01/2008, Relator: Sandra Maria
Faroni)
Ainda sobre a legitimidade da lavratura de Auto de Infração para prevenir a
decadência de crédito tributário suspenso por força de medida liminar, cabe citar
entendimento da douta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional consubstanciado no
Parecer PGFN/CRJN/Nr. 1064/93, cujas conclusões transcrevemos:
“a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já não
houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo parágrafo
único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito passivo
(Art. 145 do CTN c/c o art. 7o, inciso I do Decreto no 70.235/72), com o esclarecimento
de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece suspensa, em face da
medida liminar concedida (art. 151 do CTN);”
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

(, . .)”
Adicionalmente, há que se mencionar a Súmula CARF no 48, que dispõe que “A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.”
Com base no acima exposto, rejeito a primeira preliminar.
“III – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Em ambas as defesas, a recorrente alegou que concluiu a desconsolidação da
carga antes de iniciado o procedimento fiscal, pelo que a multa deve ser cancelada, com a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN e § 2o do art. 107 do
DL no 37/66.
A DRJ não conheceu do argumento sobre denúncia espontânea, pois identificou
que o tema constitui objeto do presente litígio e da ação judicial no 0005238-86.2015.403.6100.
No recurso voluntário, além de mais uma vez pleitear a adoção da denúncia
espontânea e, por conseguinte, a exoneração da multa, contesta a decisão da DRJ de não
conhecer das razões de mérito incluídas na impugnação:
“(. . .)
Isso mesmo, a Ação Coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100 NÃO foi proposta
pela impugnante (contribuinte) para discutir o mérito deste processo administrativo,
hipótese prevista pelo parecer em comento, a saber (Acórdão – Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. (...)
A legislação que fundamenta esse parecer exige que a renúncia à instância
administrativa ocorra apenas com a “propositura, pelo contribuinte”, de ação
judicial com o mesmo mérito. A norma citada para fundamentar o acórdão não faz
qualquer referência às ações coletivas, sendo impossível se falar em interpretação
extensiva ou analógica para se reduzir ou subtrair direitos (p. ex. renúncia).
E não é só. Ainda que admitida a absurda interpretação extensiva da legislação
invocada no acórdão – por mero apreço ao debate –, em nenhuma hipótese a
impugnante, enquanto membro de uma coletividade, poderia ser prejudicada
pela iniciativa da legitimada coletiva, como determinam os artigos 103, §3o, e 104,
da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Antes de mais nada, é pacífico o entendimento de que o CDC faz parte do
microssistema processual coletivo brasileiro, em conjunto com a Lei da Ação Civil
Pública (no 7.347/1985), Lei de Mandado de Segurança (no 12.016/2009), Lei da Ação
Popular (no 4.717/1965), entre outras normas que preveem procedimentos especiais de
tutela coletiva. Essa é a posição consolidada da nossa jurisprudência, sendo
desnecessários maiores argumentos nesse sentido, podendo ser aplicadas ao caso
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

concreto as normas contidas nos artigos 103, §3o, e 104 da Lei 8.078/1990 (CDC), in
verbis:
(. . .)
Em outras palavras, se não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação
individual (art. 104 do CDC), e se a coisa julgada coletiva não pode prejudicar as
demandas judiciais propostas individualmente, em nenhuma hipótese o parecer e a
legislação inerente pode ser invocada de modo a prejudicar a impugnante.
A conclusão é óbvia. Basta pensar que, em caso de coisa julgada desfavorável
na Ação Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100, poderia a impugnante propor ação
judicial individual para discutir o mesmo mérito.
Logo, se mesmo hoje pode a impugnante discutir o mérito da ação coletiva por
meio de demanda individual própria (o mais), por óbvio que pode – e tem o direito –
de discutir administrativamente essas mesmas questões. Ademais, é o entendimento
das normas que regem o processo administrativo perante a Receita Federal do
Brasil; tem-se que o próprio Decreto que disciplina o processo administrativo fiscal
prevê a possibilidade de apreciação de matéria discutida em ação judicial, conforme:
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição”.
Essa disposição é complementada pela portaria competente a regulamentar o
processo administrativo fiscal, in verbis:
Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007.
“Art. 7' A impugnação mencionará:
(...) V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição, bem como, se houver, prova da suspensão
da exigibilidade do crédito nas hipóteses previstas no art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)”.
(. . .)
Destarte, não sendo o caso de ação judicial ajuizada pelo próprio contribuinte,
não há motivos para deixar de se reconhecer as matérias apresentadas e/ou apreciadas
no âmbito judicial; pelo contrário, o próprio conjunto normativo que rege o
processo administrativo fiscal dispõe o conhecimento das matérias na
impugnação submetidas à seara judicial.”
Aprecio a alegação.
Em 12/03/15, foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no
0005238-86.2015.4.03.6100 6100, pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes
de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a
recorrente é associada.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não fosse aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestassem ou retificassem informações fora do
prazo legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

Reproduzo trechos da petição inicial, da qual consta que a recorrente é parte, da
decisão que deferiu a antecipação de tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a
recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.176 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720277/2016-59

86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Não resta dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao
conteúdo da ação judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 98
DF CARF MF
Original